Tribunal: STF
Processo: RE 1464273
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIOEDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que "A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1 (TRF4, 5052206- 19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, juntado em 12/07/2022)”. (eDOC 71, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 195, I; e 212, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no restritivo rol de pessoas jurídicas que são isentas da contribuição do salário-educação, não se encontram as que exercem serviço notarial ou registral.



    Alega-se que as pessoas jurídicas que exercem serviço notarial ou registral não podem ser consideradas isentas da contribuição para o salário-educação, ao argumento de que as pessoas físicas são equiparadas a empresa para fins previdenciários, como é o caso dos titulares de cartório. Aduz-se, assim, que se sujeitam ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, ainda que na condição de pessoa física.



    Assevera-se que o titular do cartório reveste-se da condição de verdadeiro empresário, exercendo profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, devendo arcar com o salário-educação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 660.933, (Tema 518), tratou da compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica com as Constituições de 1969 e de 1988. Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, esta Corte assentou a tese de que, nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação.



    Eis a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União”. (RE 660.933 RG, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 23.2.2012)



    Na hipótese, a União, ora recorrente, sustenta a exigibilidade da contribuição ao salário-educação relativa a folha de pagamento dos funcionários da parte recorrida.



    Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem consignou o seguinte no voto-divergente:



    “A parte impetrante objetiva afastar a exigência de contribuição para o salário-educação, pois a atividade notarial por ela exercida - titular de serviço notarial e registral -, é executada na condição de pessoa física. 



    No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que "A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996." 



    A decisão restou assim ementada: 



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA. TITULAR DE SERVENTIA. PESSOA FÍSICA. A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996 (TRF4 5052206-19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 12/07/2022) 



    Ressalvo que os Tabelionatos e Cartórios estão obrigados à inscrição no CNPJ, na forma prevista pelo art. 4º, IX, da IN nº 1.863/2018, e não a do seu titular, consoante o disposto na Lei nº 8.935/1994 (artigos 1º e 3º).



    Enquanto o titular de serviços notarial/registral, como pessoa física, tem que se inscrever no CEI. Nessa condição, contratará seus funcionários (IN RFB nº 971/2009 (art. 17, II, 'b', e art. 19, II, "g").



    No caso em tela, a parte impetrante comprova sua condição de de titular de serviço notarial e registral como pessoa física (CEI - evento 1, OUT5). 



    Sendo assim, a parte demandante não pode ser considerada sujeito passivo da contribuição ao salário-educação.”. (eDOC 71, p. 4-5)



    Depreende-se do trecho acima que a instância a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.935/1994, Lei 9.424/1996 e IN 1.863/2018), assentou que a parte recorrida, por se tratar de pessoa física, não se sujeita à contribuição salário-educação.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse sentido, cabe ressaltar o ARE-RG 979.764 (Tema 910), paradigma da repercussão geral, que trata da incidência da contribuição do salário-educação sobre a folha de salário do produtor rural pessoa física, em que esta Corte assentou a ausência de repercussão da controvérsia relativa à equiparação do produtor rural empregador pessoa física ao conceito de empresa para efeito de sujeição à contribuição para o salário-educação, por se tratar de matéria infraconstitucional. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral”. (ARE 979.764 RG, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2016)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1.197.626 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 855.784 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.2.2015)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COBRANÇA. ADC 3. SUJEITO PASSIVO. ABRANGÊNCIA DAS EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 964.930 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.458.209, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2023; e RE 1.464.972, Rel. Min. Edson Fachiin, DJe 3.11.2023



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente